Tribunal: TJDFT
Processo: 0712439-60.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TIPICIDADE DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há como se acolher o pleito absolutório, uma vez que, além de os elementos constantes dos autos, especialmente a confissão do acusado e a prova testemunhal, demonstrarem que o acusado adulterou Carteira de Identidade, cuja falsidade foi reconhecida por prova pericial, não se vislumbra hipótese de falsificação grosseira, uma vez que o aludido documento possuía potencialidade lesiva para ludibriar outras pessoas.

2. Deve ser mantida a avaliação negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade, pois a fundamentação da sentença mostra-se concreta e idônea.

3. Recurso conhecido e não provido, para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 297, caput, do Código Penal (falsificação de documento público), às penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, no valor legal mínimo.